Tribunal: TJDFT
Processo: 0029117-79.2014.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0029117-79.2014.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RUBEM SOARES BRANQUINHO, PALLISSANDER ENGENHARIA LTDA D E S P A C H O Ao Ministério Público para manifestar-se sobre o Agravo Interno apresentado. Brasília, 26 de junho de 2024 13:19:30. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador